Tribunal: TJDFT
Processo: 0739777-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil busca e apreensão. extinção prematura. apelação. falta de diligência para localizar o apelado. desistência tácita do recurso. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que julgou prejudicada a apelação contra sentença que declarou a extinção do processo sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da falta de diligência do apelante para localizar o apelado para apresentar contrarrazões autoriza o juiz a julgar prejudicado o recurso.
III. Razões de decidir
3. Na sistemática do CPC vigente, incumbe diretamente ao Tribunal competente a análise das questões que dizem respeito ao processamento da apelação interposta (juízo de admissibilidade), cabendo ao juiz da causa apenas determinar a intimação do apelado para apresentar e contrarrazões, bem como o apelante para responder, caso interposta apelação adesiva, devendo, após cumpridas as formalidades, remeter os autos ao tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, §§2o e 3o). Nesse contexto, concluiu-se que compete ao Tribunal verificar se a inércia do apelante em diligenciar a localização do apelado para apresentar contrarrazões implica desinteresse no processamento do recurso.
4. Tem-se decidido que a intimação do apelado para apresentar contrarrazões, quando o processo é extinto prematuramente, sem perfectibilizar a relação processual, seria dispensável.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Decisão reformada para determinar o processamento da apelação.
Tese de julgamento: “1. As questões relacionadas ao processamento do recurso cabem diretamente ao tribunal, incumbindo ao juiz apenas intimar o apelado para apresentar contrarrazões, bem como do apelante para responder, caso interposta apelação adesiva.!
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, §§2o e 3o.